Tribunal: TJDFT
Processo: 0749273-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749273-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA LUCENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, processo no 0761345-03.2023.8.07.0016, indeferiu a impugnação apresentada pelo agravante aos cálculos vindicados, homologando os valores apurados pela contadoria judicial (ID. 213970666, autos de origem). Em suas razões recursais (ID. 63121845), a parte agravante defende que a decisão recorrida merece reforma, tendo em vista que os cálculos apresentados possuem um excesso de execução no valor de R$ 875,07. Aduz que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode resultar na expedição de precatório equivocado. Pede, a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, a reformar a decisão para que sejam utilizados os critérios propostos, com o abatimento do excesso de execução, conforme os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF e anexados aos autos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que assiste razão ao agravante, porquanto o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode resultar na expedição equivocada de precatório. Com efeito, verificam-se divergências na metodologia empregada para aferir o valor remanescente da execução, razão pela qual o feito deve ser suspenso até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de expedição de precatório com excesso de execução, o que poderá acarretar prejuízo ao Ente Público. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito